Tribunal: TJDFT
Processo: 0005123-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005123-14.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. MÉRITO. HORAS EXTRAS E OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA LÍCITA E JUSTIFICADA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à revisão de seu benefício previdenciário complementar, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas a ser apurada em liquidação. 2. Falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável. Recurso parcialmente conhecido. 3. O STJ reconheceu, nos EDcl no EResp 1.557.698/RS, a competência da Justiça Comum para o julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS - como o presente -, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. Competência da Justiça Comum do Distrito Federal reconhecida. 4. O patrocinador (ex-empregador) é parte legítima para atuar em litígios em que se busca a revisão de benefício de previdência complementar em razão de ato ilícito praticado, consistente na falta de pagamento da correta remuneração durante o vínculo empregatício e inclusão tardia das horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria do empregado, consoante REsp 1.370.191/RJ - Tema 936, item II - e EDcl nos EREsp 1557698/RS. 5. De acordo com os verbetes sumulares 291 e 427/STJ, a prescrição somente atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria - sem, contudo, alcançar o fundo de direito. Prejudicial afastada. 6. Conquanto o STJ tenha reorientado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria no julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), passando a considerar inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, não deixou de observar os riscos que tal pronunciamento poderia acarretar à segurança jurídica, haja vista as inúmeras demandas ajuizadas perante a Justiça Comum com esteio na jurisprudência Trabalhista a respeito da questão. 7. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo STJ, deve ser garantido o direito à revisão do benefício principal de previdência complementar, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial - pois insuficiente o mero aporte extemporâneo - realizado em sede de liquidação de sentença. 8. Responsabilidade pela integralização das reservas matemáticas: caracterizado o ilícito do empregador (patrocinador), considerando ter havido prévio custeio regulamentar à PREVI em sede trabalhista - tanto pelo participante quanto pelo patrocinador (em observância ao mutualismo inerente ao regimente de previdência complementar) -, e sopesando que o mero aporte financeiro do valor atualizado não é suficiente para a recomposição exigida à revisão do benefício (consoante precedentes qualificados), conclui-se que as diferenças encontradas entre a quantia correspondente aos aportes ordinários e o valor para a efetiva revisão do benefício deverão ser suportadas pelo patrocinador, pois decorrentes de ato ilícito. Ressalvas, consoante fundamentação. Precedente. 9. Incabível a condenação da entidade previdenciária ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ante a lícita e justificada resistência em revisar o benefício sem a prévia recomposição das reservas matemáticas, cuja necessidade foi reconhecida inclusive em sede de recursos repetitivos. Precedente. 10. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da primeira ré parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 39122457): (...) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028